Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718961-12.2019.8.07.0001 RECORRENTES: GERSON JOSÉ DA MOTA, IRAIDES PEREIRA DA MOTA RECORRIDAS: TRENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, GSV CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. OMISSÃO INTEGRALIZADA. MÉRITO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA. NÃO IMPLEMENTADA, EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICÁVEL. MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA E PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. 2. Observa-se, no caso dos autos, que os réus alegaram em sua contestação que os autores também não estavam cumprindo com o contrato celebrado, teses que não analisadas integralmente pela sentença, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC. Sentença integralizada. 2.1. O contrato prevê que aos réus não se pode impor nenhum ônus em razão da implementação do condomínio acordado entre as partes, sendo que os próprios autores informam que algumas unidades do empreendimento foram caucionadas por eles ao Município em decorrência de obrigação para realização do loteamento, ou seja, foram impostas restrições que impossibilitam a sua alienação, fato que inegavelmente ocasiona ônus aos réus. 2.2. O documento apresentado pelos autores indica expressamente a inexecução da implantação da rede de energia elétrica e iluminação pública no condomínio, obrigação da autora conforme previsto no contrato, evidenciando o descumprimento do contrato entabulado. 2.3. Não podem os autores pleitearem o cumprimento da cláusula que prevê a desocupação do imóvel pelos réus enquanto suas obrigações não estão sendo cumpridas. 3. Muito embora as partes tenham chegado a um acordo preliminar, não houve a sua homologação, sendo que, em nova audiência, os réus informaram o desinteresse em prosseguir com a tentativa de cumprimento do acordo anterior. 3.1. Incabível o pedido de manutenção do primeiro acordo, se os próprios réus dele desistiu. 4. A condição para indenização em razão de benfeitorias é a configuração da boa-fé do possuidor, caracterizada pelo não conhecimento sobre qualquer obstáculo ou ilegitimidade do seu direito sobre o bem. 4.1. Além de os réus terem ciência de que o imóvel deveria ser desocupado, não lograram êxito em comprovar a realização das ditas benfeitorias sobre as quais pleiteiam a indenização. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença integralizada e parcialmente reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a inversão do ônus de sucumbência também no bojo do pleito reconvencional. Indicam, no aspecto, dissenso pretoriano, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao indicado malferimento aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, os pedidos da reconvenção não foram acolhidos, mantida a sentença quanto ao ponto, pois não houve o reconhecimento de que os embargantes poderiam impor a permanência do lote onde se situa a sede, nem que fariam jus ao recebimento de indenização pelas benfeitorias [...] Sendo assim, a contradição apontada não se verificou, estando correta a majoração dos honorários realizada pelo acórdão, bem como a manutenção da sucumbência em relação à reconvenção” (ID. 51863296). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, também não cabe subir o inconformismo, pois “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 7/12/2023). No que se refere ao pedido das recorridas, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016